Tribunal: TJDFT
Processo: 0754066-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DO TRÁFICO. SUPOSTOS USUÁRIOS NÃO LOCALIZADOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS E NÃO CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A pequena quantidade de droga apreendida (0,98 centigramas de crack), desacompanhada de elementos objetivos e seguros de mercancia, não autoriza, por si só, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A condenação penal não pode se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais quando inexistente corroboração por outros meios de prova idôneos produzidos sob o crivo do contraditório. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. A inexistência de abordagem, identificação ou oitiva de supostos compradores, aliada à ausência de instrumentos típicos do comércio ilícito, fragiliza a imputação de traficância.
4. O valor irrisório em dinheiro e a apreensão de objetos de uso cotidiano não constituem, isoladamente, prova suficiente da destinação mercantil da substância apreendida.
5. A condenação penal não pode se embasar em presunções ou conjecturas, devendo observar o padrão probatório exigido pelo art. 155 do CPP, com base em prova judicial robusta e segura, submetida ao contraditório e à ampla defesa.
6. Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no CPP, art. 386, VII e no princípio in dubio pro reo.
7. Recurso conhecido e provido.